Tribunal: TJDFT
Processo: 0095904-63.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0095904-63.2009.8.07.0001 RECORRENTE: ITAGIBA RIBEIRO MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM PRECATÓRIOS. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. REVOGAÇÃO DO CONVÊNIO 74/94. NORMA PENAL EM BRANCO HETEROGÊNEA. CRITÉRIO DA ULTRATIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. O mero requerimento do contribuinte para a compensação de seus débitos tributários com eventuais créditos perante o Fisco não enseja a imediata suspensão da pretensão punitiva, demandando tenha havido o deferimento do pedido de compensação pela autoridade fazendária. De acordo com entendimento predominante no Supremo Tribunal Federal, a revogação do complemento da norma penal em branco heterogênea de caráter excepcional, como no caso das portarias de ordem econômica, pelas suas características, se revogadas ou modificadas, não conduz à descriminalização. Fartamente comprovadas a materialidade, a autoria e a dinâmica delitiva, em conformidade com a prova documental e com os testemunhos colhidos na fase de inquérito e em juízo, impende prestigiar a denúncia nos termos em que formulada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera suficiente, para a tipificação do delito descrito no art. 1o da Lei no 8.137/1990 - crime contra a ordem tributária - a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. Não se exige dolo específico. Não há falar em ausência de culpabilidade (potencial consciência sobre a ilicitude do fato) diante da prova produzida (imagem da embalagem do produto comercializado onde consta do rótulo a inscrição CERA PERFUMADA, sem referência alguma a “limpador com brilho”). Cuidando-se de uma só ação delituosa, prolongada no tempo, abrangendo dois períodos próximos, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, caracteriza-se, nos termos do artigo 71 do Código Penal, um só crime continuado, empolgando todas as condutas criminosas compreendidas nesses períodos. Pena reduzida. Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao rejeitar o pedido de suspensão da pretensão punitiva do Estado, ante o mero requerimento para compensação de seus débitos tributários com eventuais créditos perante o Fisco, violou os artigos 9o da Lei 10.864/2003 e 151 do Código Tributário Nacional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 9o da Lei 10.864/2003 e 151 do Código Tributário Nacional, pois ao decidir que “O mero requerimento do contribuinte para a compensação de seus débitos tributários com eventuais créditos perante o Fisco não enseja a imediata suspensão da pretensão punitiva, demandando tenha havido o deferimento do pedido de compensação pela autoridade fazendária” (ID 24410467), o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM PRECATÓRIOS. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O simples requerimento de compensação dos débitos pelo contribuinte não impõe a imediata suspensão da pretensão punitiva estatal pois, consoante o disposto no artigo 68 da Lei n. 11.941/09, tal benefício está adstrito aos débitos quanto aos quais a Fazenda Pública houver efetivamente concedido parcelamento e que este corresponda à integralidade da dívida a que se refere a ação penal em curso. 2. Não tendo havido o efetivo deferimento do pedido de compensação pela autoridade fazendária, mostra-se prematura a suspensão da persecução penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1320191/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 5/4/2017). Vide, a decisão monocrática proferida no AgRg no REsp 1860547, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/9/2020, expressis verbis: “A suspensão da ação penal em razão da análise da compensação do débito tributário com precatórios, não encontra amparo na jurisprudência deste Corte Superior”. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003